Tribunal: TJMT
Processo: 1021302-56.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021302-56.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNER NOBRE DE CASTRO - CPF: 023.468.571-90 (APELANTE), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, C/C O ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE
TRAZIA CONSIGO
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA. VERSÃO INVERISSÍMIL APRESENTADA EM INTERROGATÓRIO. FINALIDADE DISSEMINATÓRIA EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. DELITO QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DO VERBO NUCLEAR PREVISTO PELO TIPO PENAL. PRETENDIDA REVISÃO DOSIMÉTRICA. REPRIMENDA E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADO. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. É descabido o pedido de desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se o conjunto probatório evidencia que o apelante
trazia consigo
entorpecente ocultado em suas vestes íntimas durante o cumprimento de pena no interior do estabelecimento prisional, cuja considerável quantidade e fracionamento da substância ilícita evidenciam o seu intuito disseminatório.

02.
Não há falar em incidência da causa genérica de redução de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, porquanto a conduta perpetrada do apelante de “
trazer consigo
” entorpecente, nas circunstâncias apuradas, já consuma o delito imputado.

03. Não merece reproche a dosimetria efetuada, pois observados os critérios convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e o regime inicial fechado foi estabelecido, nos moldes do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, ponderando-se os maus antecedentes e a reincidência do apelante.

04. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fagner Nobre de Castro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1021302-56.2023.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 211622720).

Nas razões recursais, o apelante almeja a desclassificação do delito imputado para o tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prática delitiva na forma tentada, com a redução da pena, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal e o reexame da dosimetria, com a fixação do regime prisional intermediário (id. 211622731).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 211622734).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 217433679).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Fagner Nobre de Castro
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 16h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rua Dois, do Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, o denunciado
Fagner Nobre de Castro
, trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 03 (três) porções de maconha, com massa total de 150,59 g (cento e cinquenta gramas e cinquenta e nova centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.150270-A01).

Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, policiais penais da Penitenciária Central do Estado ao encaminhar os reeducando à musicoterapia, perceberam que o denunciado Fagner começou a se movimentar e a tocar em suas partes íntimas como se escondesse algo.

Diante a reação suspeita os policiais revistaram todos os reeducandos, momento que ao revistar o denunciado os agentes penais encontraram 03 (três) porções de maconha, em sua roupa íntima.

Perante autoridade policial o denunciado negou o tráfico de drogas e assumiu a propriedade dos entorpecentes. Alegou que ao usar o banheiro encontrou as porções no cesto de lixo e guardou para seu próprio consumo.

(...)

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecente, evidenciado, portanto, o narcotráfico (...)” (id. 211622680).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pelo crime de tráfico de entorpecentes no interior do estabelecimento prisional, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Nesta instância recursal,
o apelante objetiva a
desclassificação do delito imputado para o tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, em síntese, em razão da fragilidade do acervo probatório, não sendo plausível pautar a condenação meramente na presunção de que a droga era para traficância.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prática delitiva na forma tentada, reduzindo-se a pena, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal, o reexame da dosimetria e a fixação do regime prisional intermediário.

A irresignação não prospera.

A materialidade do delito está comprovada pelo termo de exibição e apreensão (id. 211622652) e laudo pericial com resultado positivo para
150,59g
de maconha (id. 211622665).

A autoria, de igual modo, revela-se inconteste pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a persecução criminal.

O Policial Penal
Jacinto Luiz do Nascimento Nardes
declarou na fase investigativa que os reeducandos foram encaminhados para musicoterapia, ocasião em que o apelante movimentava-se e tocava suas partes íntimas de forma suspeita, como se escondesse algo. Em revista pessoal, identificou-se que ele ocultava 03 (três) porções de maconha em sua roupa íntima:

“
Que é policial penal e desempenha suas funções na penitenciária central do estado; que por volta das 16:00 horas, juntamente com o chefe de equipe: jesus gomes, e o chefe da guarda: Ricardo Henrique, encaminharam os reeducandos para a musicoterapia; que dentre eles, encontrava-se Fagner Nobre de Castro, quem chamou atenção do declarante em razão de movimentar-se e tocar em suas partes íntimas de forma suspeita, como se escondesse algo; que então todos os indíviduos que seguiam para a referida terapia, foram primeiramente direcionados para o corpo da guarda e submetidos àrevista; que apenas com fagner foi encontrado entorpecente; que em sua roupa íntima ele ocultava as 03 porções de substância análoga à maconha apreendidas
(...)” (id. 2116212653).

Interrogado em sede inquisitiva, o apelante afirmou que durante o curso terapêutico, precisou ir ao banheiro e seguiu acompanhado do Policial Penal
Jacinto.
Em seguida, asseverou que “
avistou o entorpecente dentro do cesto de lixo, então o aproximou do nariz e verificou seu odor característico de maconha
”. Aduziu que é “
usuário de maconha, cocaína e todo tipo de droga, por isso escondeu as porções em sua roupa íntima e retornou para o curso
”. Quanto à destinação da droga, alegou que “
faria uso de todo entorpecente sem compartilhamentos
” (id. 211622656).

A testemunha
Jacinto Luiz do Nascimento
confirmou em juízo a apreensão de 03 (três) porções, na forma de papelotes grandes, escondidas na região íntima do apelante. Veja-se:

“(...)
Que ele estava na sala de musicoterapia e eu percebi que ele estava mexendo muito na região genital dele; Que nós terminamos o procedimento no local e levamos ele para fazer a revista, então eu achei a droga com ele; Que a droga estava nas partes intimas dele; Que aparentemente era maconha, três porções (...); Que eram papelotes grandes (...); Que se juntar tudo dava uma porção grande (...); Que ele estava no Raio 8; Que a musicoterapia é uma sala lá dentro (...); Que eu acho que a cela do raio 8 são para duas pessoas, mas eu trabalho na carceragem e é difícil eu entrar lá (...); Que lá no local tem um banheiro, que é fora da sala e outros reeducandos tem acesso
(...)”. (sentença, id. 211622720).

Em interrogatório judicial, o apelante relatou que encontrou o entorpecente no lixo, e que guardou a substância para posterior consumo pessoal:

“(...)
Que eu estava em uma aula (...), porque eu estava passando por depressão (...); Que me levaram para essa aula de música e conversa (...); Que eu fui ao banheiro e esse policial penal que me levou; Que na hora que eu fui dar descarga eu olhei e vi um saco, coloquei na minha cueca; Que eu sentei lá e o policial ficou me olhando (...); Que ele me levou em uma sala e me perguntou o que eu estava levando; Que nisso eu consegui tirar e jogar atrás de uns produtos (...); Que depois eu confessei para ele que tinha pegado a droga dentro do banheiro, porque eu era usuário (...); Que tinha 7 meses que eu não tinha visita; Que eu não tenho condições de colocar uma droga dentro da cadeia; Que eu só vi essa droga lá dentro e peguei mesmo, porque eu sou usuário (...); Que eu não sou traficante (...); Que eu nunca tive visita lá não (...); Que a metade da minha vida é dentro de cadeia (...); Que eu encontrei o entorpecente no lixo (...); Que eu não estou usando droga aqui dentro, eu estou no raio evangélico (...); Que eu estava isolado no raio 8 (...); Que eu queria fumar a droga logo, eu não ia vender para ninguém (...); Que eu já estava isolado por 3 meses sozinho
(...)” (sentença, id. 211622720).

Thiago Silva Correa
, Policial Penal, confirmou judicialmente a apreensão do entorpecente com o apelante após a revista de rotina na Penitenciária:

“(...) Que nessa data eu fazia parte da escolta do plantão; minha participação foi conduzir o reeducando ate a Delegacia; Que eu soube no dia que após uma revista de rotina na Penitenciária, encontraram com ele essas substancias análogas a entorpecente (...); Que levamos o entorpecente com o réu para a Delegacia; Que aparentemente eram 3 porções de maconha (...); Que ele era reeducando lá da Penitenciária, o fato ocorreu lá dentro (...)”
(sentença, id. 211622720).

Consoante apontado na denúncia, o recorrente praticou a conduta de "trazer consigo" entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja significativa quantidade apreendida, consistente em
150,59g
de maconha, associado ao fracionamento do droga, evidenciam o desiderato disseminatório dentro do estabelecimento prisional, visto que ultrapassa em muito o necessário para a confecção de um simples “cigarro de maconha”.

Aliás, segundo pontuado na sentença, a quantidade de entorpecente apreendido possibilita a confecção de, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) cigarros, conforme estudos empíricos que indicam a utilização de
1g
, em média, por cigarro de maconha (TJRS, HC n. 70081969909, DJe 31/07/2019, e HC n. 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, DJe 08/04/2021).

A alegação do apelante de que teria encontrado
150g
de entorpecente no banheiro de uma Penitenciária, fiscalizada por policiais penais a todo o momento, não se revela crível, cuja versão carece de elementos probatórios mínimos a endossá-la.

Como se sabe, os testemunhos dos agentes policiais revestem-se de grande valia, de modo que seria desarrazoado o Estado legitimá-los a prevenir e reprimir atividades delituosas, mas, no momento de convocá-los a relatar a ocorrência em juízo, negar-lhes credibilidade (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Outrossim, “
a

condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado n. 03 da TCCR/TJMT).

Assim, não merece acolhimento o pleito desclassificatório para o crime de porte de droga para consumo pessoal, pois o conjunto fático-probatório efetivamente comprova a materialidade e a autoria em relação ao tráfico de entorpecentes.

Ademais, não há falar em incidência da causa genérica de redução de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, porquanto a conduta perpetrada do apelante de “
trazer consigo
” entorpecente, nas circunstâncias pontuadas, já consuma o delito imputado [Enunciado n. 07 da TCCR/TJMT].

Em relação à dosimetria, extrai-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por reputar inidônea a circunstância judicial dos antecedentes, pois o apelante possui dez condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente a presente ação penal, ressalvando que a última condenação será utilizada para fins de agravar a pena.

Desse modo, a sanção basilar fixada revela-se escorreita, uma vez que o incremento seguiu o parâmetro de 1/6, convencionado pela jurisprudência (STJ, AgRg no AREsp n. 1895576/MG, DJe 03/10/2022).

Nesse sentido:

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada
agravante
ou de diminuição para cada
atenuante
deve ser realizado em 1/6
da pena-base
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
” (STJ, AgRg no REsp 2123676 / MG, DJe 17/06/2024)

Na segunda fase, em virtude da agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal (ação penal n. 0005559-45.2020.8.11.0004), a pena foi agravada em 1/6, resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira etapa, não houve a incidência do tráfico privilegiado, notadamente porque “
o condenado
não ostenta bons antecedentes
e se
dedica à atividade criminosa
, já que registra dez condenações com trânsito em julgado
”, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 33 § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, aplicou-se a majorante descrita no art. 40, III, da Lei de Drogas na fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Por consectário, o regime inicial fechado é o cabível em virtude do
quantum
da pena fixada, dos maus antecedentes e da reincidência ostentados pelo apelante, consoante inteligência do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Logo, inexistem motivos para o reparo da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Fagner Nobre de Castro
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024